Tribunal: STF
Processo: RE 183575
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  Justiça  do  Trabalho:  competência:
reclamação  do servidor  de autarquia  federal, sucedida  pela União,
ajuizada  antes da  lei  que instituiu  o  regime jurídico  único dos
servidores  publicos  federais  (L. 8.112/90)  e  relativa  a periodo
anterior  a sua  publicação,  quando, por  conseguinte,  o reclamante
mantinha  relação de  emprego regido  pela  Consolidação das  Leis do
Trabalho.